Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734361-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, RILDO RIBEIRO JUNIOR PACIENTE: RIVIELITON GOMES DE ARAUJO, RIVANILDO GOMES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados RILDO RIBEIRO JÚNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA e MÁRCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA em favor de RIVIELITON GOMES DE ARAÚJO e RIVANILDO GOMES DE ARAÚJO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, que recebeu denúncia inepta contra os pacientes nos autos da ação penal n. 0704057-47.2020.8.07.0002. Relatam que a denúncia imputa aos pacientes a prática dos crimes previstos nos artigos 299, por duas vezes, 296, II, 121, I, IV e V e 211, todos do Código Penal, por supostamente terem ceifado a vida de Ulisses Augusto Pinto Coelho, vulgo Piti ou Pisca. Sustentam que a denúncia se baseia em testemunhos de ouvir dizer, apresentando fatos mal narrados, incompreensíveis, lacunosos e obscuros, e ainda imputa conduta genérica aos pacientes, sem pormenoriza-la, o que se constitui em defeito formal grave, em verdadeira afronta ao art. 41 do CPP, sendo incapaz de dar início à persecução penal. Ressaltam que o prejuízo causado aos pacientes é manifesto, pois a deficiência da peça acusatória impede o exercício pleno de suas defesas. Asseveram que está sendo imputado crime do qual não consta sequer a materialidade, alegando não haver, dentre as peças informativas do inquérito, documento que comprove a narrativa de que houve falsificação da assinatura de Ulisses na procuração em que a empresa Atacadão de Bebidas Araújo Eireli – ME nomeia Vielton como seu procurador. Assinalam que, do contrário, a procuração é verdadeira e foi enviada pelo próprio cartório, conforme consta nos autos. Destacam outro trecho da denúncia, atinente ao crime de homicídio que vitimou Ulisses, apontando que há falha na descrição das circunstâncias que evidenciam as supostas condutas que são imputadas aos pacientes, não sendo possível saber como a vítima morreu ou como foi morta ou quem a matou, eis que se limita a afirmar que os acusados, ‘agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, em comunhão de esforços e desígnios entre si, ou, pelo menos, mediante cumprimento de suas ordens’. Alegam que a testemunha Rosália, que nada viu, nem presenciou e nem ouviu falar, tem interesse na causa, pois foi beneficiária do seguro de vida deixado pela vítima e constatou a existência de alguns bens em nome de seu irmão Ulisses, despertando alto interesse em se apoderar desses bens, mesmo sabendo que não eram de seu irmão e que estavam em nome dele apenas porque Rivieliton pediu, em razão de seu nome possuir restrição na Receita Federal. Acrescentam que a testemunha Rafael, vulgo Cabelinho, também nada viu, nem presenciou e nem ouviu falar, e, dias antes de a vítima ser localizada, usando de abuso de confiança do acusado Rivieliton, furtou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que seriam para depósitos bancários, tendo, portanto, interesse na causa. Mencionam ainda a testemunha Renael, vulgo Baiano, que de forma desonesta e ardilosa vem declarar condutas agressivas contra os acusados, mas deixaram de ser arroladas pela autoridade policial, porque essa achou melhor assim e, que só iriam desqualificar as testemunhas de acusação. Reforçam, nesse cenário, a tese de inépcia da denúncia, por agregar três depoimentos indiretos, que não indicam os pacientes como autores dos delitos, partindo do pressuposto apenas de que eles teriam interesse na morte da vítima, o que não condiz com os fatos, haja vista que Rivieliton tinha uma procuração verdadeira com plenos poderes para transigir assuntos relacionados à empresa. Discorrem que a vítima sumiu entre o dia 28 de novembro de 2017 e 29 de novembro de 2017, após sair da casa de seu genitor, por volta de 4h, sob efeito de drogas e álcool, indo em direção diversa de onde residia, linha do tempo que a autoridade policial não realizou. Afirmam que, em quase 5 (cinco) anos de investigação, a autoridade policial não chamou os acusados para esclarecimentos, apesar das dúvidas que pairavam sobre as investigações, omitindo-se ao não observar as formalidades da fase inquisitorial que são imprescindíveis para ampara a denúncia. De outro giro, argumentam que a decisão que recebeu a denúncia padece de fundamentação idônea, bem como o ato que a seguiu, após a juntada da resposta à acusação, com inúmeros pleitos, analisando-os superficialmente e ordenando o prosseguimento do feito, com designação de audiência, sendo rejeitados os embargos de declaração em que apontadas as omissões do juízo. Defendem que os pedidos formulados na resposta à acusação versam sobre requerimentos indispensáveis a busca da verdade real, em observância ao contraditório, à ampla defesa e à plenitude da defesa dos pacientes, sob pena de cerceamento do direito e disparidade de armas entre os membros da justiça. Entendem que o cerceamento de defesa dever ser reconhecido para que, somente após, seja designada a audiência de instrução e julgamento, a fim de que os patronos possam melhor trabalhar e tenham tempo hábil para se prepararem, com base nas informações pretendidas. Pugnam, em sede de liminar, pelo sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus e que seja declarada a inépcia da denúncia por falta de justa causa, gerando o trancamento da ação. Caso assim não seja entendido, pleiteiam a instrução do writ e, no mérito, a concessão da ordem para tornar definitiva a liminar ora postulada, com o trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa ante o indeferimento dos pedidos de diligências, formulados na resposta à acusação. Não há justa causa para a impetração, pois os pacientes não se encontram obstado em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva (ID 154998248). A certeza da materialidade e da autoria dos delitos somente será exigida quando do julgamento do mérito da causa, prevalecendo, nesta fase incipiente, o princípio do in dubio pro societate. Acerca do tema, cito julgados proferidos por este e. Tribunal: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações, com a narrativa de que foram praticadas com o mesmo modus operandi da primeira -, e com a indicação do paciente como sendo o autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1377799, 07299484220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348133, 07062978220208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, assim, a análise da prova produzida no inquérito e o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus. No que concerne ao alegado prejuízo à defesa do paciente, melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois, esse (prejuízo) deve ser demonstrado e não apenas presumido. E, no que concerne à referida prova, afirmou o juízo que se trata de matéria de mérito e que dependem de instrução probatória, a evidenciar a realização de outras diligências no curso da ação penal. Trata-se de decisão sucinta, mas que preenche o requisito da fundamentação (ID 166237351), o que afasta, por conseguinte, a tese de omissão encampada nos embargos de declaração que se seguiram. Destarte, enquanto não encerrada a instrução criminal, mostra-se impertinente a alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 18:47:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator